Tribunal: TJDFT
Processo: 0002184-67.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA REAJUSTADA DE OFÍCIO. CRIME QUE COMINA DETENÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação pelos Jurados não comporta o reconhecimento de irregularidade, sobretudo se nenhum prejuízo foi ressaltado sequer na ocasião do julgamento, após a pronúncia.
2. A sentença não é contrária a texto explícito de lei ou à decisão dos Jurados (alínea “b” inciso III do artigo 593 do CPP), eis que proferida de acordo com as respostas dadas pelos Jurados ao responderem aos quesitos.
3. In casu, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, não absolvendo o réu no quesito genérico, entendendo, ainda, pelas qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
4. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos, o que inclui o entendimento sobre a incidência das qualificadoras.
5. De ofício, o regime inicial do crime punido com detenção é o aberto, situação que se estende ao corréu JOSÉ LUZ, por força do art. 580 do CPP. Dosimetria ajustada de ofício.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Adequação de parte da dosimetria de ofício.